Tribunal: TJDFT
Processo: 0730583-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0730583-57.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M.C.C.C. AGRAVADO: L.C.F.M. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por M.C.C.C. contra a decisão da 25a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0712685-33.2017.8.07.0001, movido em face de L.C.F.M., indeferiu o pedido de penhora sobre 30% dos proventos do devedor (ID 68425367, origem). Nas razões (ID 18801991) narra ter esgotado as diligências para dar efetividade à execução, não restando outra alternativa senão pugnar pela penhora de 30% da remuneração do executado, o qual ocupa cargo de Deputado Federal. Sustenta a ocorrência de má-fé do agravado em cumprir sua obrigação, pois, embora alegue dificuldades em prover o sustento de sua família, em abril do corrente ano realizou a compra de veículo no valor de R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais). Defende admitir a jurisprudência majoritária a penhorabilidade mitigada, aplicada para penhorar apenas parcela dos vencimentos/salários do devedor. Colaciona julgados em abono à sua tese. Com tais argumentos, pugna pela antecipação da tutela recursal para deferir a penhora de 30% (trinta por centos) da remuneração percebida pelo executado, até a quitação do débito relativo aos honorários advocatícios. No mérito, a confirmação da liminar. Ausência de preparo, em virtude da gratuidade de justiça concedida em primeira instância. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, a agravante busca a reforma da decisão que indeferiu o pedido de penhora sobre percentual da remuneração do agravado. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do parágrafo único, artigo 1.015, do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015 – (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. (...) Em juízo perfunctório, verifico a plausibilidade do direito invocado. Compulsando os autos originários, denota-se ser o agravado servidor da Câmara dos Deputados. Conforme declaração de imposto de renda do exercício 2020/2019, recebeu a título de proventos a quantia total de R$ 405.156,00 (quatrocentos e cinco mil reais, cento e cinquenta e seis centavos) (ID 67658358, origem). Por outro lado, a recorrente pleiteia o percebimento do seu crédito, após diversas tentativas infrutíferas. A jurisprudência pátria tem firmado o entendimento em mitigar a impenhorabilidade de salários, prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, em casos excepcionais, para permitir a constrição de percentual dessa verba para satisfação de débitos, desde que assegurada a subsistência do devedor e de sua família, com a preservação do mínimo existencial e da dignidade. In casu, não há informação atual acerca do rendimento líquido, tampouco das despesas do recorrido. Assim, conquanto a remuneração percebida pelo agravado detenha a expressividade necessária para abrandar a Lei e excepcionar a incidência de penhora sobre sua fração, não permite que a dedução se dê em patamares elevados – sob pena de afrontar direitos fundamentais do devedor. Desse modo, entendo como percentual mais condigno ao caso concreto 20% (vinte por cento) dos vencimentos do devedor. Diante do exposto, DEFIRO parcialmente a antecipação da tutela recursal a fim de determinar a penhora de 20% (vinte por cento) da remuneração percebida pelo executado, até a quitação do débito. Comunique-se o juízo de origem para as providências cabíveis. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 21 de agosto de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator